Tribunal: TJPA
Processo: 0804059-77.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804059-77.2020.8.14.0051

APELANTE: LAURIMAR VASCONCELOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/ABRIL/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804059-77.2020.8.14.0051
.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

AGRAVADO: LAURIMAR VASCONCELOS.

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA - OAB PA28623-A e FABIO IGOR CORREA LOPES - OAB PA22998-A
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804059-77.2020.8.14.0051

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ADVOGADO: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB MS8125-A.

AGRAVADO: LAURIMAR VASCONCELOS.

ADVOGADO: ALEX FERNANDES DA SILVA - OAB PA28623-A e FABIO IGOR CORREA LOPES - OAB PA22998-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, em face de
LAURIMAR VASCONCELOS
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha relatoria, através da qual conheci e dei parcial provimento ao recurso de apelação interposto, fixando os honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas
razões
, o agravante sustenta, em suma, que a decisão merece ser reformada, argumentando que os honorários foram fixados em desarmonia com os parâmetros da norma processual civil em vigor.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 12 de março de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento, eis que não trouxe qualquer argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática agravada.

No caso dos autos, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido. No entanto, estamos diante de proveito econômico irrisório, cujo valor já foi, inclusive, depositado pela parte apelada e corresponde a R$ 269,57 (duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

De acordo com o art. 85, § 8º, do CPC, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Desta forma, fixei os honorários por apreciação em equitativa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em consideração que os patronos do agravado sempre foram diligentes e atenderam a todos os chamados do Juízo, bem como diante da pouca complexidade envolvida na causa, que não teve necessidade de realização de audiência e demorou menos de 02 anos para ser sentenciada.

Logo, foram estritamente observados os parâmetros do art. 85, §2º, do CP, nada havendo que se reformar na decisão agravada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 8 de abril de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/04/2024